Tribunal: CARF
Processo: 10880.004637/99-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.004637/99-29
RESOLUÇÃO
1002-000.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de novo julgamento do presente caso, conforme determinado pela CSRF
no Acórdão 9101-003.097 (e-fls. 788-793), oriundo da sessão de julgamento realizada em 14 de
setembro de 2017, no qual foi dado provimento ao Recurso Especial da contribuinte DURATEX
MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A (“Duratex” ou “Recorrente”). Com o resultado desse julgamento,
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004637/99-29
2
a CSRF cassou o Acórdão de Recurso Voluntário no1202-001.115, oriundo da sessão de julgamento
de 11 de março de 2014 (e-fls. 697-704), no qual não foram admitidas as provas juntadas em sede
recursal, sendo negado provimento ao Recurso naquele momento. Assim, foi determinado o
retorno dos autos ao colegiado de origem para que seja apreciado o direito creditório com base
nas provas juntados nos autos em sede recursal.
O caso versa sobre o direito creditório alegado pela Recorrente de saldo negativo
de IRPJ dos anos-calendários 1996 e 1997. Na primeira instância administrativa, foi realizada
diligência que resultou em parcial reconhecimento do direito creditório alegado. Quando do
julgamento do Recurso Voluntário, por maioria de votos, os documentos juntados na esfera
recursal não foram conhecidos o que levou à negativa de provimento do Recurso. Naquela
ocasião, o Relator restou vencido, pois havia dado provimento integral ao recurso, reconhecendo
o direito creditório da Recorrente, a partir do conhecimento dos documentos juntados na esfera
recursal.
Por oportuno, recapitulo o relatório do processo lançado naquela Acórdão para
melhor elucidação dos fatos relevantes para o caso:
Em síntese, trata-se o presente de procedimento administrativo de Pedido de
Restituição (fls. 03) de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado por
meio da DIPJ referente ao ano de 1996, no valor de R$ 2.895.640,11, e, ainda, na
DIPJ referente ao ano de 1997, em que se apurou um saldo credor de R$
182.924,67.
Ressalte-se que, a despeito de tratar-se de Pedido de Restituição, durante a
tramitação deste verificou-se que o contribuinte, por diversas vezes, realizou
Pedidos de Compensação (fls. 136, 169, 171, 185, 202, 217 e 229), inclusive de
créditos com débitos de Terceiros (sucessora/sucedida – fls. 151 e 246).
Outrossim, merece ser aclarado que o presente Processo Administrativo iniciou-se
tendo como interessada a empresa Duratex Madeira Industrializada S.A..
Contudo, por questão de reorganização societária, esta foi incorporada pela
Duratex Comercial Exportadora S.A., a qual incorporou também a empresa
Duratex Nordeste S.A.
Ultrapassados estes pontos iniciais, passamos à relatoria do Despacho Decisório
(fls.304/306) proferido pela divisão de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, no qual
se constatou que o saldo negativo do IRPJ verificado para o ano calendário de
1996 (DIRPJ/97 – fls. 264) decorreu de apuração de prejuízo fiscal, uma vez
deduzidos valores de IRRF e de pagamentos por estimativa. A despeito disso,
alega não ter sido possível confirmar pelo sistema da SRF “que a interessada
tenha efetuado no decorrer de 1996 os recolhimentos do IRPJ por estimativa em
conformidade com o demonstrado em declaração, sendo que os pagamentos
encontrados sob o código 2362 (estimativa/IRPJ, consulta às fls. 269 e 270/273)
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004637/99-29
3
não guardam relação com o s valores declarados de IR mensal a pagar (fls.
265/268)”.
Ato contínuo, alegou a autoridade administrativa, em relação ao ano calendário
de 1997, que a consulta da DIPJ/98 apontou saldo negativo de IRPJ decorrente de
apuração de crédito tributário a menor que o IRRF e o IR mensal pago por
estimativa. Assim, entendeu a DRJ/SP pela coerência com o informado em DIRFs.
Neste sentido, em seu Despacho Decisório a DRJ/SP deferiu parcialmente o
pedido de Restituição para reconhecer o direito creditório do contribuinte no
montante de R$ 117.809,83.
Devidamente cientificado da supramencionada decisão, o contribuinte
apresentou sua Manifestação de Inconformidade às fls. 321/326, na qual alegou,
em síntese, que a autoridade não considerou “a possibilidade da quitação ter se
dado por outros meios (o que de fato ocorreu) ou mesmo ter ocorrido de forma
parcial (o que não ocorreu). No caso, o valor declarado pela requerente foi
integralmente quitado com os (a) DARFs apresentados (e neste ato
reapresentados em anexo), (b) com créditos que mantinha de períodos
anteriores, e (c) ‘créditos’ temporários em decorrência de medida judicial que a
desobrigava parcialmente a pagamentos de parcela devida”.
Face à Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte e,
principalmente, por conta de sua alegação da existência de medida judicial que o
desobrigava parcialmente ao pagamento de parcelas devidas de IRPJ, requereu a
DRJ/SP a realização de diligência, a qual culminou no Termo de Informação Fiscal
de fls. 583/588, pelo qual se se constatou, de forma resumida, que a Medida
Cautelar no 9433718 e a Ação Ordinária no 9434662, movidas pelo contribuinte,
visaram à obtenção de amparo judicial para a aplicação integral do IPC para
efeitos de cálculo do IRPJ e CSLL, no balanço relativo ao período de 1989.
Portanto, segundo resultado da diligência realizada tais ações não produziram
efeitos nos resultados declarados relativamente aos anos-calendários de 1996 e
1997 (os quais ora se discutem).
Ademais, verificou-se a existência de Mandado de Segurança no 970021115, que
visava afastar a aplicação do art. 1o da Lei no 9.316/99, pelo qual o valor da CSLL
não pode ser deduzido para efeitos de determinação do Lucro Real e nem mesmo
de sua própria base de cálculo. Em razão da decisão desfavorável ao contribuinte
(TRF 3a Região), que reconheceu a legalidade do supramencionado artigo, este
efetuou o recolhimento dos tributos objetos do processo (DARFs – Fls. 530/535).
Posto isso, a situação até o momento em comento se deu da seguinte forma:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004637/99-29
4

Com base no exposto, a DRJ/SP proferiu sua decisão (fls. 603/609), cuja ementa
segue abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ Ano-calendário: 1996,
1997 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - RECOLHIMENTOS EM DARF Se a contribuinte
comprova haver recolhido estimativas de IRPJ, ainda que parcialmente, é de se reconhecer
como crédito os valores recolhidos, quando não há imposto a pagar resultante da apuração
anual de IRPJ.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF – EMPRESA INCORPORADA Tem direito a
empresa sucessora ao IRRF retido em favor de empresa incorporada se os rendimentos
creditados e retenção de IRRF foram feitos após a incorporação da empresa e o IRRF foi
aproveitado no mesmo ano-calendário de sua retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Part. Direito Creditório Reconhecido em
Parte.”
Por tal decisão reconheceu a DRJ/SP parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade para reconhecer o valor creditório de R$ 1.103.820,82 relativo ao
saldo credor de IRPJ do ano-calendário 1996 e R$ 65.114,83 como saldo negativo
de IRPJ do anocalendário de 1997, além do que já havia sido reconhecido pelo
Despacho Decisório anterior.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004637/99-29
5
Apenas para aclarar, note-se que os R$ 1.103.820,82 relativo ao saldo credor de
IRPJ do ano-calendário 1996 são compostos de R$ 1.087.238,00 pagos por DARF,
acrescidos de R$ 16.582,82 relativo ao IRRF proveniente de rendimentos pagos à
empresa Duratex Nordeste S.A., após sua incorporação (fls. 608).
Assim, apenas restaram não homologados os valores supostamente
provenientes de “créditos de anos anteriores utilizados no ano­calendário de
1996”, objeto da presente controvérsia. Por tal razão, o contribuinte apresentou
o presente Recurso Voluntário (fls. 612/615), pelo qual buscou comprovar a
origem destes supostos créditos e, para tanto, acostou aos autos a
documentação de fls. 647/684 consistente na DIPJ relativa ao ano de 1995 e
uma série de comprovantes de arrecadação. [grifo nosso]
Recapitulado os fatos relevantes até aquela fase processual, importante recordar o
que foi decido pela CSRF ao cassar o Acórdão da Turma Julgadora, colaciono a ementa e o
resultado do julgamento:
Acórdão: 9101-003.097
Número do Processo: 10880.004637/99-29
Data de Publicação: 05/10/2017
Contribuinte: DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A.
Relator(a): ANDRE MENDES DE MOURA
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 1996,
1997
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da interpretação sistêmica da legislação
relativa ao contencioso administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior,
art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e
arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas
em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e
dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para admitir as
provas apresentadas em sede de recurso voluntário e retornar os autos ao
colegiado de origem, a fim de que seja apreciado o reconhecimento do direito
creditório, vencidos os conselheiros Rafael Vidal de Araújo e Adriana Gomes
Rego, que lhe negaram provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Flavio Franco Correa e Gerson Macedo Guerra. Declarou-se impedida de
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004637/99-29
6
participar do julgamento a conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio,
substituída pelo conselheiro Demetrius Nichele Macei.
Considerando que o comando da decisão da CSRF foi o de os autos retornar para a
Turma a quo, para que possa se manifestar sobre o reconhecimento do direito creditório com
base nas provas acostadas em sede de Recurso Voluntário, processo foi a mim distribuído,
enquanto ainda pertencia ao colegiado da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção. Após
a transferência desta Conselheira para a presente Turma, o processo me acompanhou, e foi
incluído para julgamento na presente sessão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Admissibilidade
Consigno que tal avaliação já fora realizada no âmbito do primeiro julgamento.

II – Da reanálise do caso, com base nas provas juntadas em sede recursal, em
cumprimento à decisão da CSRF
O Acórdão proferido pela CSRF é claro na sua determinação:

Importa recapitular a discussão acerca do direito creditório alegado.
A PER/DCOMP apresentada em 1999 indicava a existência de crédito no valor de R$
2.347.883,36 (e-fls. 01):
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004637/99-29
7

À época, o demonstrativo de crédito juntado à Dcomp discriminava o cálculo do
crédito apurado (e-fls. 5):

Fl. 824
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004637/99-29
8
No Despacho Decisório (e-fls. 290 a 293) houve o indeferimento do pedido de
restituição, relativo ao saldo credor de IRPJ do ano-calendário 1996. Ao mesmo tempo,
homologou parcialmente as compensações declaradas relativas aos saldos negativos de IRPJ dos
anos-calendário 1996 e 1997. Vejamos o relato da DRJ (e-fls. 581):
2 Relativamente ao ano-calendário 1996, o auditor fiscal não considerou os
pagamentos de IRPJ — estimativa , cód. 2362 encontrado nos sistemas da RF13
por considerar que os valores pagos não guardariam relação com os valores
declarados na DIRPJ/97.
3 Quanto ao IRF retido sobre aplicações financeiras, que a interessada declarou
ser R$ 16.676,06, o auditor fiscal somente confirmou o valor de R$ 101,18, de
acordo com a consulta ao sistema DIRF ( fls. 274).
4 Desse modo o auditor fiscal considerou que "...em face da discrepância
verificada entre o montante de IRRF declarado pela interessada e constante das
declarações do IRF das fontes pagadoras, aliada ao fato de não se confirmarem os
recolhimentos a título de estimativa do IRPJ em face dos valores constantes da
ficha 09 da DIRPJ197, o pleito de restituição não e passível de deferimento. " 5
Quanto ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997, o auditor fiscal
verificou que não houve qualquer recolhimento de estimativas de IRPJ pois
apurou que, de janeiro a junho e no mês de dezembro não foi apurado IR a pagar
( fls. 276/281 e 287) e, nos outros meses o IR mensal não foi recolhido,segundo
declarado, em face de a exigibilidade do 40 tributo encontrar-se suspensa ( fls.
282/286), estando pendente de decisão judicial.
6 Relativamente ao IRRF, o valor declarado pela contribuinte foi considerado
compatível com a informação constante na DIRF (fls.288) e o auditor fiscal
reconheceu como saldo negativo de IRPJ , o valor de R$ 117.809,83, passível de
ser restituído pelo pedido de restituição , mas no caso compensável, em virtude
dos pedidos de compensação apresentados as fls. 01 e 02, 136, 169, 171, 185,
202, 217 e 229.
Na ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ decidiu por:
a) “reconhecer como saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 1996,
os valores de R$ 1.087.138,00, de pagamentos de estimativas em DARF e
16.582,82 relativo ao IRRF relativo a rendimentos pagos a empresa Duratex
nordeste S/A, após sua incorporação pela contribuinte, totalizando R$
1.103.820,82.”
b) “Uma vez que a contribuinte requereu o valor de R$ 65.114,83, reconhece-
se esse valor como crédito de IRPJ, além do que já havia sido reconhecido no
despacho decisório.”
c) “Para concluir e, por todo o exposto, VOTO por considerar a manifestação
de inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo o valor
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004637/99-29
9
creditório de R$ 1.103.820,82 relativo ao saldo credor de IRPJ do ano-
calendário 1996 e R$ 65.114,83 como saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1997, alem do que já havia sido reconhecido pelo despac
decisório para esse ano-calendário.”
Em Recurso Voluntário, a Recorrente requereu o reconhecimento do crédito de
saldo negativo do ano de 1996, especificamente o "crédito de anos anteriores (1995)", para
tanto, juntou declaração de rendimentos dos períodos, cópias das DARFs de estimativas de saldo
negativo de anos anteriores e planilha organizando o crédito por ela pleiteado.
Segundo ela:
Em análise a página 07 da Declaração de Rendimentos juntada, verifica-se que da
apuração final do Imposto de Renda devido no ano calendário de 1995 (R$
854.338,84), após realizadas todas as deduções (vale transporte R$ 21.459,04,
aplicação em ações novas de empresas de informática R$ 5.150,17, Imposto de
Renda Fonte R$ 393.009,02 e IR recolhido por estimativa - DARF's - R$
977.936,02), restou saldo negativo de IRP) de R$ 543.216,05, o qual devidamente
atualizado, foi utilizado para compensação com o IR apurado por estimativa
durante o ano calendário de 1996, "ora em discussão", conforme demonstrativo
anexo (doc. 05) e Declaração de Rendimento do ano calendário de 1996 (doc. 06).
Colaciono também a planilha por ela elaborada:

Na ocasião do primeiro julgamento do Recurso Voluntário, o Relator entendeu que
o crédito pleiteado estava comprovado com base nos documentos juntados, pois o “crédito de
anos anteriores (1995)” restaria comprovado por meio das DARFs juntadas em recurso, referente
às estimativas do ano-calendário 1995. E assim considerou:
Conforme se verifica às fls. 628, no ano calendário de 1995 o contribuinte apurou
IRPJ negativo em R$ 543.216,05. Entretanto, a despeito disto, por conta da
apuração do IRPJ com base em estimativas mensais, recolheu, por meio de DARFs
(fls. 647/654), R$ 890.913,62 aos cofres públicos.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004637/99-29
10
Buscando aclarar a situação, vale-se a presente tabela:

O valor supramencionado foi acrescido, ainda, de atualização monetária,
consubstanciando-se da seguinte forma: R$ 890.913,62 somados à R$ 87.022,40,
perfazendo um total R$ 977.936,02 (fl. 656).
Ora, tendo o contribuinte recolhido, com os devidos acréscimos, R$ 977.936,02
quando apurou prejuízo de R$ 543.216,05, resta, ao que parece, configurado o
crédito pleiteado referente ao período anterior.
Da análise realizada por essa Relatora, realmente está comprovado o pagamento
das DARFs das estimativas de 1995, conforme as folhas indicadas na planilha pelo antigo relator.
Logo, a aparência do direito crédito da Recorrente é muito forte. Contudo, pelo documentos
constante nos autos, não há como ter certeza de que esse crédito, após o passar do tempo, não
fora utilizado pela Recorrente em outra compensação ou processo administrativo, e se o mesmo
realmente encontra-se disponível. Assim, entendo razoável baixar o processo em diligência para
que se verifique apenas essa informação para que ocorra o reconhecimento do seu direito
creditório.
Desta forma, solicito à Unidade de Origem que:
a) emita parecer conclusivo sobre a existência do direito creditório ora
pleiteado, a partir dos documentos juntados aos autos, principalmente
aqueles juntados no âmbito do Recurso Voluntário;
b) indicar no parecer se o “crédito dos anos anteriores (1995)” ainda está
disponível e não foi usado em outra compensação ou processo
administrativo; para tanto, se necessário, intimar o contribuinte para
apresentação de documentos e informações adicionais;
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004637/99-29
11
c) após emitido o parecer conclusivo, realizar intimação do contribuinte para
se manifestar a respeito do mesmo, no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo,
com ou sem a manifestação do contribuinte, devolver os autos para o CARF
para prosseguimento do julgamento.

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 828
DF CARF MF
Original